Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DO PERITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria que já foi objeto de decisão judicial anterior e que não foi impugnada por meio de recurso próprio não é passível de conhecimento neste momento processual.
2. A recondução do mesmo perito para atuar na fase de liquidação de sentença revela-se medida compatível com os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que se trata de profissional já familiarizado com as questões técnicas e materiais do processo, o que contribui para uma instrução mais eficiente e qualificada da demanda.
3. A mera insatisfação da parte com as conclusões técnicas anteriormente apresentadas no laudo pericial, por si só, não configura hipótese de impedimento ou suspeição nos termos do artigo 148, II, do Código de Processo Civil, tampouco evidencia quebra de imparcialidade do experto nomeado pelo Juízo, sendo insuficiente para embasar o pedido de substituição do expert.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.